Tribunal: TJPA
Processo: 0801419-38.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801419-38.2019.8.14.0051

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BIANOR FRANCISCO BATISTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DE TEMPO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de adequação do julgamento da apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito ao pagamento de diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço – ATS, com inclusão do período de serviço prestado como servidor temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível modificar o julgamento anterior para excluir do cálculo do ATS o tempo de serviço prestado como servidor temporário, à luz da tese firmada no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do STF no RE nº 1.405.442/PA fixou a tese de que não se admite o cômputo de tempo de serviço temporário nulo para fins de ATS.

4. Contudo, no presente caso após sucessivos recursos perante o STF, houve trânsito em julgado da decisão anterior, o que inviabiliza a alteração do julgado, diante da formação da coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC.

5. O juízo de retratação é incabível após o trânsito em julgado, sendo eventual revisão da decisão possível por meio de ação rescisória, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II; 502; 507; 508.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442/PA, Tema 916; TJ-SC, Apelação nº 0000833-91.2010.8.24.0044; TJ-SP, AI nº 2361700-30.2020.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em manter o acórdão reexaminado
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO da APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra BIANOR FRANCISCO BATISTA CUNHA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária (processo nº 0801419-38.2019.8.14.0051), condenando o Ente Estatal ao pagamento de diferenças de adicional de tempo de serviço – ATS.

O Acórdão lavrado pela 1ª Turma de direito público deste E. Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, manteve a parcial procedência da ação, por considerar cabível o cômputo de tempo de serviço prestado pelo Autor, na condição de servidor temporário, para o cálculo do ATS, com fundamento no art.

70, § 1º da Lei nº 5.810/94 e entendimento jurisprudencial predominante à época.

No julgado, registrou-se, ainda, a inexistência de demonstração de nulidade da contratação temporária realizada anteriormente à Constituição Federal de 88.

Após a interposição de recurso extraordinário, a Vice-Presidência deste E. Tribunal proferiu decisão inadmitindo o recurso e, após decisão monocrática da Excelentíssima Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (ID nº 13.485.588), em virtude de similitude com o recurso extraordinário nº 765.320, a Vice-Presidência do TJPA manteve a decisão de não conhecimento do recurso extraordinário e determinou o retorno dos autos à Corte Suprema.

Após decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli e o julgamento dos recursos de agravo regimental e embargos de declaração, o STF manteve o não conhecimento do recurso extraordinário, com o trânsito em julgado ocorrido em 04/05/2024, conforme certidão contida no documento de ID.

19574201 - Pág. 62.

Após o retorno dos autos da Corte Suprema, foi determinado o sobrestamento do feito em decorrência da existência do recurso extraordinário representativo de controvérsia nº 1.405.442/PA. Após o julgamento do referido recurso, determinou-se a remessa à Turma julgadora para avaliar a possibilidade de eventual retratação.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside
em verificar se deve ser modificado o julgamento que reconheceu o direito ao recebimento do
Adicional por Tempo de Serviço – ATS com a averbação do tempo laborado na condição de servidor temporário.

Sobre a matéria, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

No caso em exame, no entanto, constata-se a impossibilidade de modificação do julgado para adequação ao entendimento firmado posteriormente pela Corte Suprema, pois o acórdão que julgou o recurso de apelação, após sucessivos recursos perante o STF, transitou em julgado, conforme se constata na certidão constante no documento de 19574201 - Pág. 62, configurando a coisa julgada e, portanto, a imutabilidade da decisão, a teor do que dispõem os artigos 502, 507 e 508 do CPC.

Deste modo, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão após apreciação do recurso extraordinário, resta inviabilizada a sua modificação. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DETERMINAÇÃO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA DISCUSSÃO ATINENTE AO TEMA N. 1 .004 DO STJ. ACÓRDÃO OBJURGADO QUE NÃO ABORDOU A MATÉRIA RELACIONADA À LEGITIMIDADE ATIVA.
TÓPICO TRATADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO N. 2015 .040337-4, CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU EM 28/09/2015. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO
. ART. 1.030, INC. II, DO CPC . JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

(TJ-SC - Apelação: 0000833-91.2010.8 .24.0044, Relator.: Cid Goulart, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO SEGUNDO GRAU PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO
. DECISÃO DO STJ REFORMOU DECISÃO DO TJSP. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL, POR LITIGÂNCIA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI. I. Caso em Exame. Necessidade de devolução dos autos ao Segundo Grau para realização do juízo de retratação ou manutenção do julgado. II. Questão em Discussão. Aplicação dos artigos 1 .030, II e 1.040, II do CPC. III. Razões de Decidir
. Decisão proferida pelo STJ julgou improcedente ação de conhecimento, reformando Acórdão da 9ª Câmara de Direito Privado. Trânsito em julgado certificado. Juízo de retratação. Não cabimento. Alteração da decisão implicaria violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, conforme artigos 502, 507 e 508 do CPC
. Caracterização de má-fé processual. Aplicação do artigo 80, inciso I, CPC. IV . Dispositivo e Tese. Recurso não provido, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. Não cabe juízo de retratação quando a decisão do STJ já transitou em julgado . 2. Alteração da decisão violaria a coisa julgada. 3. Caracterização de má-fé processual, com aplicação de multa . Legislação Citada: CPC, arts. 1.030, II, 1.040, II, 502, 507, 508, 80, I.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23617003020248260000 Bauru, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 20/02/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)

Por fim, registra-se que, caso a parte prejudicada pretenda reverter a decisão, deve se utilizar dos meios processuais aptos a esta finalidade, tal como a ação rescisória, desde que preenchidos os requisitos necessários à propositura da ação.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II do CPC, em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão proferido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025